Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDAS DO INVENTARIANTE. CONTAS APRESENTADAS. REJEIÇÃO. MÁ ADMINISTRAÇÃO DOS BENS INVENTARIADOS. VERIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO NÃO REALIZADA. CONSTITUIÇÃO DE SALDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RENDA INCORPORADA AO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A ação de prestação de contas competirá a quem tem o direito de exigi-las ou a quem tiver o dever de prestá-las. Busca-se somente apurar a existência ou não de saldo em desfavor de determinado administrador, tal como ocorre em relação ao inventariante, a quem cabe a administração dos bens do espólio, sobretudo, a respeito de eventuais rendas auferidas no exercício da inventariança.
2. Consoante procedimento especial previsto, as contas devem ser apresentadas de maneira adequada, especificando-se as receitas, as despesas e o saldo, além dos respectivos documentos justificativos (CPC, art. 551).
3. Malgrado o inventariante não tenha apresentado suas contas de maneira mercantil ou mediante planilha contábil, apurou-se que o espólio não viria auferindo renda decorrente dos aluguéis questionados, ante o verificado inadimplemento dos locatários de imóveis inventariados, tal como reconhecido pelas herdeiras, inexistindo portanto renda incorporada ao patrimônio do espólio, senão depósito judicial intacto, não havendo que se falar em justificativa de utilização de rendimentos ou de saldo a ser constituído.
4. Não há como constituir o aduzido saldo devedor reclamado pelas herdeiras tão somente pelos reconhecidos débitos não quitados pelo inventariante tempestivamente, porquanto não deixaram de ser encargos afetos ao espólio, tampouco a título de responsabilidade civil, solidária ou subsidiária, apenas por ter deixado de promover ação de cobrança dos aluguéis em atraso, o que não significa que a conduta do réu e os prejuízos aduzidos pelas autoras não possam ser discutidos em procedimento próprio na via ordinária, na qual os pertinentes pressupostos poderão ser efetivamente elucidados.
5. A sentença merece ser reformada tão somente para excluir a resolução que afastou a responsabilidade civil do inventariante nos prejuízos alegadamente causados ao espólio, remetendo a discussão para via ordinária por se tratar de questão de alta indagação, mas sem modificação do resultado, tanto em relação à rejeição das contas, por sobressair incontroversa a má administração do espólio, como em relação à destituição da inventariança, ficando registrado que a inexistência de saldo a ser restituído pelo réu, na espécie, decorre apenas da ausência de renda incorporada ao espólio a ensejar justificativa da sua utilização no período de apuração.
6. Apelação parcialmente provida.